Tribunal: TCU
Processo: 038.428/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10584/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.428/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Luzia Fontes Menezes (XXX.262.045-XX); Maria Amelia de Jesus Silva (XXX.434.025-XX); Maria Consuelo Santos (XXX.810.205-XX); Maria Creusa Matos Oliveira (XXX.836.635-XX); Maria Leticia Santos (XXX.118.985-XX); Maria Lucia Berain Alves (XXX.322.725-XX); Maria Margarida de Oliveira Nunes (XXX.340.095-XX); Maria de Lourdes Santos (XXX.040.405-XX); Marta Margarida Pina Araujo (XXX.738.035-XX); Neide Medeiros Cavalcanti (XXX.323.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.